Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL TAGUATINGA/DF. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA/DF. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. VARA ESPECIALIZADA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF contra o d. Juízo da Quarta Vara de Cível de Taguatinga/DF, em autos de ação declaratória de nulidade de fiança prestada em contrato locatício, o qual também embasa a ação executiva distribuída no juízo suscitante.
2. A competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais é absoluta e não compreende as ações de conhecimento, conforme dispõe o rol do art. 2o, inciso II, da Resolução n. 11/2012 do TJDFT, não se modificando, portanto, por conexão ou continência.
3. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo Suscitado, da Quarta Vara Cível de Taguatinga/DF.